Tribunal: TJSP
Processo: 1054773-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1054773-08.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALITALIA COMPANHIA AEREA ITALIANA S.P.A., são embargados JOSE MARIA
DOS SANTOS ALMEIDA e NYLMA LIMA DE AGUIAR PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054773-08.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31314
2
Embargos de Declaração Cível no 1054773-08.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Alitalia Companhia Aérea Italiana S.P.A.
Embargados: José Maria dos Santos Almeida e Nylma Lima de Aguiar
Paiva
Juiz: Leandro de Paula Martins Constant
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível do Foro Central
Voto 31314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL
- Contradição - Inexistência - Erro material -
Constatação - Necessidade de correção - Valor do
Direito Especial de Saque utilizado para conversão que
não corresponde ao mesmo valor em reais na data do
Acórdão.
Embargos acolhidos, com modificação.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Alitalia Companhia Aérea Italiana S.P.A. em relação ao
Acórdão Eletrônico de fls. 203/208 que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelos embargados.
Sob
alegação
de
contradição,
consistente em equívoco, a seu ver, quanto à conversão do valor da
indenização em direitos especiais de saque (DES), requer a correção,
com efeito infringente.
Os embargados se manifestaram pela
rejeição dos embargos.
É o relatório.
Embora não se cogite de contradição,
constata-se evidente erro material quanto ao valor unitário do Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1054773-08.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31314
3
Especial de Saque (DES) utilizado para a conversão, o que acabou
por se traduzir em aumento indevido do valor da indenização fixada.
O artigo 23 da Convenção de Montreal
estabelece que a conversão do Direito Especial de Saque (DES) se
fará pelo valor vigente na data da sentença.
Como demonstrado pela embargante,
ficou evidente o equívoco no momento da conversão, de modo que a
decisão embargada está a merecer correção nesse particular.
Assim sendo, considerando-se que o
valor Direito Especial de Saque (DES) na data da publicação do
Acórdão (20.04.2020) correspondia a R$ 7,6049, o total da
condenação correto é de 1.770,82 Direitos Especiais de Saque (DES),
equivalente a R$ 13.366,96.
Posto isso, acolhem-se os embargos
para corrigir o erro material e fazer constar que o valor da indenização
por danos materiais correspondente a R$ 13.366,96, equivalendo, na
data da publicação do Acórdão, a 1.770,82 Direitos Especiais de
Saque (DES), que deverão ser convertidos em reais na data do
pagamento.
MARINO NETO
Relator